Tribunal: TJES
Processo: 0000117-73.2017.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000117-73.2017.8.08.0041

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THIALQ SOUZA DA CRUZ

APELADO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA DE FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 608 DO STF À FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Thialq Souza da Cruz contra sentença que, em Ação de Cobrança de FGTS ajuizada em face do Município de Presidente Kennedy, extinguiu o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição do direito à cobrança do FGTS com base no artigo 487, II, do Código de Processo Civil (CPC). O Apelante, contratado temporariamente pelo Município entre 1993 e 2011, pleiteia a reforma da sentença, sustentando a inexistência de prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional aplicável ao FGTS devido em contratos temporários nulos firmados com a Administração Pública é quinquenal ou trintenário; e (ii) estabelecer se o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 608 (ARE 709.212/DF) se aplica aos contratos temporários da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608), fixa a prescrição quinquenal para a cobrança do FGTS, com modulação dos efeitos para casos ajuizados antes de 13/11/2014, nos quais se aplica o prazo de 30 anos ou de 5 anos, conforme o que ocorrer primeiro.

A jurisprudência do STF e do STJ entende que o Tema 608 se aplica também à Fazenda Pública, estendendo o prazo prescricional de 30 anos para contratos temporários nulos celebrados com entes públicos, quando ajuizados antes de 13/11/2014.

No presente caso, a ação foi proposta em 26/01/2017, abrangendo contratos temporários vigentes entre 1993 e 2011, período anterior ao julgamento do Tema 608 pelo STF. Logo, aplica-se o prazo prescricional trintenário.

O direito ao FGTS nos contratos nulos com a Administração Pública é garantido em razão do desvirtuamento da contratação temporária, configurando vínculo que exige o depósito de FGTS em favor do trabalhador.

A aplicação de índices de correção monetária para o cálculo das verbas devidas seguirá o IPCA-E até a entrada em vigor da EC 113/2021, que introduz a SELIC como índice de atualização para condenações contra a Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição para cobrança de FGTS em contratos temporários nulos firmados com a Fazenda Pública é trintenária, conforme modulação do Tema 608 do STF, quando ajuizada antes de 13/11/2014.

O Tema 608 do STF se aplica a litígios envolvendo a Fazenda Pública, estendendo o prazo de 30 anos para o FGTS em contratos temporários declarados nulos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 2º; CPC, art. 487, II; EC 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 709.212/DF (Tema 608), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.11.2014; STF, RE 784200 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 12.09.2023; STJ, AgInt no REsp 1.976.329/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 30.05.2022; TJES, Apelação Cível 0010124-90.2012.8.08.0012, Rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, j. 22.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000117-73.2017.8.08.0041

APELANTE:
THIALQ SOUZA DA CRUZ

APELADO:
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Thialq Souza da Cruz em razão de
Sentença (fls. 222-225vº)
na qual a Magistrada da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy, em “
Ação de Cobrança
” ajuizada em desfavor do Município Apelado, declarou a ocorrência da prescrição para a cobrança do FGTS, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC).

No recurso de fls. 236-243, o Apelante
pugna pela reforma da Sentença, alegando, em síntese, a inocorrência da prescrição.

Cumpre mencionar que, conforme a
exordial, o Apelante trabalhou para o Município em designação temporária, firmando diversos contratos administrativos entre os anos de 1993 e 2011.

Com relação à prescrição do FGTS, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 709212/DF (Tema 608), estabeleceu que para lesões cujo termo inicial da prescrição ocorra após 13/11/2014, aplica-se, desde logo, o prazo de 5 (cinco) anos. Entretanto, para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial ou 5 (cinco) anos a partir da referida decisão.

O Supremo Tribunal Federal tem entendido que a aplicação do referido precedente vinculante não se restringe à iniciativa privada, mas alcança os casos de contratos temporários celebrados pela Fazenda Pública. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 19 ADCT. DESLIGAMENTO DO QUADRO DE
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS
. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DO AUTOR NO SERVIÇO PÚBLICO. ART. 1° DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA.
[...] APLICAÇÃO DOS TEMAS 191 E 308 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF e de normas infraconstitucionais locais, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria meramente indireta. II – Incide na espécie, o decidido nos julgamentos do RE 596.478-RG (Tema 191), da relatoria da Ministra Ellen Gracie, redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, e do RE 705.140-RG (Tema 308), da relatoria do Ministro Teori Zavascki. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, ARE 1178586 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-270 DIVULG 06-12-2019 PUBLIC 09-12-2019).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é firme no sentido de que a tese fixada no julgamento do ARE 709.212 (Tema 608) se aplica à Fazenda Pública:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRAZO EM CURSO. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS.
1. "Seguindo recente entendimento firmado pelo STF, no julgamento com repercussão geral do ARE n° 709212/DF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, a prescrição da ação para cobrança do FGTS é de cinco anos. Contudo, houve modulação dos efeitos da decisão proferida no ARE n° 709212/DF, para que nas ações em curso seja aplicado o que acontecer primeiro, o prazo prescricional de trinta anos, contados do termo inicial, ou de cinco anos, a partir da referida decisão. Portanto, a prescrição intercorrente para execução do FGTS, na hipótese sub judice, finda-se em trinta anos". (REsp 1594948/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 2/6/2016, DJe 2/9/2016).
2. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré.
Precedentes." (REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020) 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp n. 1.976.329/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022).

Este egrégio Tribunal também tem se manifestado no mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – NÃO CONFIGURADA – MÉRITO – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – NULIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO – VERBA DEVIDA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA - RECURSO DESPROVIDO.
1.
Aplica-se a prescrição quinquenal às pretensões de recebimento do FGTS em decorrência da nulidade de contrato temporário de trabalho,
ressalvada a modulação fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no agravo em recurso extraordinário nº 709.212.

2. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. 3. Comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, reconhece-se o direito dos servidores temporários ao recebimento do décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.066.677 (Tema 551) (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0022854-65.2014.8.08.0012, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 01/08/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 608/STF. APLICAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. TEMA 551/STF. RECURSO DESPROVIDO.
1. O STF, em decisão do Tema 608 (ARE 709212/DF), entendeu pela inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto nº 99.684/1990, que preveem a prescrição trintenária para as pretensões relativas à cobrança de FGTS, com modulação dos efeitos, para atribuir-lhes eficácia ex nunc. 2. Por ocasião do julgamento do REsp 1841538/AM, o STJ passou a considerar que o entendimento manifestado por ocasião do ARE 709212/DF incide também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa, aplicando-se, portanto, a prescrição trintenária. 3. Reconhecido o desvirtuamento da contratação temporária do Apelado, em detrimento dos sucessivos contratos de trabalho firmados entre as partes, tem-se que o Apelado faz jus ao pagamento das verbas referentes ao décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional (Tema 551/STF). 6. Recurso conhecido e não provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0010124-90.2012.8.08.0012, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 22/05/2024).

Assim, a aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré.

A presente ação foi proposta em 26/01/2017 para cobrança de débitos relativos ao período de 1993 a 2011, ou seja, período anterior ao julgamento da repercussão geral do ARE 709.212/DF (Tema 608), pelo Supremo Tribunal Federal, ocorrido em 13/11/2014, razão pela qual deve ser observado o prazo prescricional de
30 (trinta) anos
.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DO FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. TEMAS 916 E 608 DA REPERCUSSÃO GERAL.
1. Dissentir das conclusões do Tribunal de origem acerca da nulidade, ou não, do contrato temporário firmado entre as partes exigiria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável em recurso extraordinário (Súmula 279/STF). 2.
Processo ajuizado anteriormente ao prazo assinalado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 709.212-RG (Tema 608-RG), situação que autoriza a incidência do prazo prescricional trintenária para a cobrança de valores não depositados do FGTS. Precedentes.
[...] 4. Agravo interno a que se nega provimento (STF, RE 784200 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 12-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-09-2023 PUBLIC 19-09-2023).

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA 608/STF. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. NULIDADE. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. No julgamento do Tema 608/STF (ARE nº 709.212/DF), o Pretório Excelso definiu Tese no sentido de que “o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”. 2. Consoante jurisprudência do STJ e deste Sodalício, "a aplicação do Tema 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré". 3. Visando dar operabilidade à modulação de efeitos estabelecida pelo Pretório Excelso, o c. STJ cristalizou o seguinte entendimento: “(i)
se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação;
e (ii)
se o ajuizamento da ação ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação”
. 4. Na espécie, tendo em vista que a apelada, contratada sob regime de designação temporária, manteve vínculo com a Administração Pública por aproximadamente 5 anos, tem-se por descaracterizada a temporariedade e a excepcionalidade autorizadoras de tal modalidade de contratação, o que importa em violação ao art. 37, II e IX, da CF e impõe o reconhecimento da nulidade dos contratos de designação temporária, com fulcro no §2º do art. 37 da CF. 5. Nos termos da Súmula nº 22 do eg. TJES, “É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada (TJES, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0013915-62.2015.8.08.0012, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 27/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PAGAMENTO DO FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO NA FORMA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS PROMOVIDA NA TESE FIRMADA NO TEMA 608/STF. INEXISTÊNCIA DE DISTINGUISHING. INAPLICABILIDADE DO PRAZO QUINQUENAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DA CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810/STF E TEMA 905/STJ. RECURSO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
[...] 2) O Supremo Tribunal Federal modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF (Tema 608), adotando efeitos
ex nunc
, de forma que
aos contratos temporários cujo prazo prescricional esteja em curso no momento do julgamento da repercussão geral, deve ser observado o prazo de prescrição trintenário.
3) A jurisprudência mais recente do c. STJ orienta no sentido de que a aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. [...] 6) Recurso e Reexame Obrigatório conhecidos e parcialmente providos (TJES, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0007192-54.2016.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 30/11/2023).

A presente ação, reafirmo, foi ajuizada em 26/01/2017, quando já estava em curso o prazo prescricional de 30 (trinta) anos, já que os valores cobrados decorrem de contratos temporários celebrados entre 1993 e 2011.

Assim, considerando que na data do ajuizamento da ação não havia decorrido o prazo de 30 (trinta) anos a contar do termo inicial, não há que se falar em prescrição, impondo a condenação do Município ao pagamento das parcelas do FGTS de todo o período trabalhado.

Registro que este egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que, na hipótese de reconhecimento de nulidade de contrato temporário de trabalho firmado com a Administração Pública, não se aplica a Súmula n.º 459/STJ ou a tese discutida no âmbito da ADI 5.090/DF, perante o Supremo Tribunal Federal, sobre a rentabilidade do FGTS, já que estas dizem respeito à incidência da TR como índice de correção monetária direcionada à remuneração das contas vinculadas ao FGTS.

Considerando que, no presente caso, não se discute a remuneração de contas vinculadas ao FGTS, mas o direito ao recebimento desta verba em razão da nulidade de contrato temporário firmado com a Administração Pública, não há que se falar em incidência da TR. Neste sentido temos:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PAGAMENTO DO FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO NA FORMA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS PROMOVIDA NA TESE FIRMADA NO TEMA 608/STF. INEXISTÊNCIA DE DISTINGUISHING. INAPLICABILIDADE DO PRAZO QUINQUENAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DA CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810/STF E TEMA 905/STJ. RECURSO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
[...] 2) O Supremo Tribunal Federal modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF (Tema 608), adotando efeitos ex nunc, de forma que aos contratos temporários cujo prazo prescricional esteja em curso no momento do julgamento da repercussão geral, deve ser observado o prazo de prescrição trintenário. 3) A jurisprudência mais recente do c. STJ orienta no sentido de que a aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré.
4) As matérias versadas na ADI 5.090-DF/STF, no Tema 731 e na Súmula 459 do c.STJ não se subsomem às hipóteses de condenações da Fazenda Pública ao recolhimento de FGTS em favor do servidor em razão de contratos temporários considerados nulos, havendo, para tais casos, Temas Vinculantes específicos que orientam a fixação dos consectários de atualização nas condenações da Fazenda Pública.
5) O c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema nº 905), seguindo o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática de Repercussão Geral (Tema nº 810), fixou tese vinculante em que diferencia os índices a serem aplicados de acordo com a natureza jurídica da condenação fazendária. 6) Recurso e Reexame Obrigatório conhecidos e parcialmente providos (TJES, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0007192-54.2016.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 30/11/2023).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO JUDICIAL DE DÉBITO IMPOSTO À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMAS 810, STF E 905, STJ. EMENDA CONSTITUCIONAL 113. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EFEITO TRANSLATIVO. DECISÃO REFORMADA.
I. Por tratar-se de débito da Fazenda Pública Estadual, fruto de condenação advinda de relação jurídico administrativa, e não trabalhista, resta inaplicável a compreensão firmada pelo e. STF na ADI 5867/DF. II.
Conquanto o agravante indique contrariedade do índice de correção monetária adotado na decisão recorrida perante as teses firmadas no REsp 1.614.874/SC e na Súmula 459, do STJ, depreende-se que, por estas dizerem respeito à forma de atualização dos numerários das contas bancárias vinculadas ao FGTS, hipótese distinta da presente, na qual há, em verdade, a existência de débito proveniente de condenação judicial imposta à Fazenda Pública, impõe-se a incidência de correção monetária pelo IPCA-E
, na forma dos Temas 810, do STF, e 905, do STJ. Precedente. III. Diante da extensão da matéria devolvida a este órgão colegiado e por tratar-se de questão de ordem pública, reforma-se ex officio a decisão recorrida para determinar a incidência, sobre o débito exequendo, de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E, na forma dos Temas 810/STF e 905/STJ, substituídos, a partir de 09.12.2021, pela SELIC, nos termos do artigo 3º, da EC 113 (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5010051-20.2022.8.08.0000, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 14/06/2023).

Desse modo, a correção monetária incidirá sobre o vencimento de cada obrigação, pelo IPCA-E, mas somente até a entrada em vigor do artigo 3º da EC 113/2021, quando então deverá ser aplicada a SELIC como substituto dos juros e da correção monetária.

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e dou a ele provimento
para reformar a sentença e
julgar procedente o pedido
formulado pelo Apelante, determinando a condenação do Município de Presidente Kennedy ao pagamento das verbas de FGTS referentes ao período laboral de 1993 a 2011, nos termos da fundamentação apresentada.

Acerca dos honorários recursais, deixo de condenar as partes, uma vez que os honorários de sucumbência serão fixados na fase de liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, §4º, do Código de Processo Civil (CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador
Dair
José
Bregunce
de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar
provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.